Tribunal: TJES
Processo: 5000834-53.2025.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000834-53.2025.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADENIR DA GLORIA SILVA
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. VÍCIO INSANÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE DO DEVER DE SANEAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação prévia sobre a violação à dialeticidade configura nulidade por ofensa ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC); e (ii) estabelecer se a ausência de dialeticidade, no caso concreto, constitui vício formal sanável, a exigir intimação prévia para correção nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, não se aplica à verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal, como a dialeticidade.

4)
A dialeticidade (incisos II e III do art. 1.010 do CPC) é requisito extrínseco de ordem pública, analisado
ex officio
pelo julgador (inciso III do art. 932 do CPC), não consistindo em "fundamento" novo trazido ao debate, mas na verificação de ônus processual da parte recorrente.

5)
O dever de saneamento imposto pelo parágrafo único do art. 932 do CPC aplica-se apenas aos vícios formais sanáveis, como a insuficiência do preparo ou o defeito de representação.

6)
O vício que obstou o conhecimento da apelação não é meramente formal, mas substancial, decorrente da (i) modificação da causa de pedir em sede recursal e (ii) impugnação de fundamento (decadência) inexistente na sentença.

7)
A ausência de dialeticidade, nesses moldes, configura inépcia da petição recursal, vício substancial insanável que não permite correção, pois implicaria reabertura de prazo para refazer integralmente as razões recursais, o que encontra óbice na preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) não incide sobre a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, matéria de ordem pública apreciável
ex officio
(inciso III do art. 932 do CPC).

2. O dever de saneamento (parágrafo único do art. 932 do CPC) limita-se aos vícios formais sanáveis, não se aplicando à inépcia da petição recursal por ausência de dialeticidade (vício substancial), como a modificação da causa de pedir ou a impugnação de fundamentos inexistentes na sentença, sob pena de violação à preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 10; inciso III do art. 932; parágrafo único do art. 932; incisos II e III do art. 1.010.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, Adenir da Glória Silva (Id. 16234553), ver reformada a sentença (Id. 16234552) que, em sede de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição do indébito em dobro c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos.

Irresignada, a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por omissão quanto à revogação da tutela de urgência e, no mérito, sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de vício de consentimento, pois, sendo pessoa idosa e vulnerável, não foi devidamente informada, acreditando contratar empréstimo comum, e não cartão RMC; (ii) a inaplicabilidade da prescrição ou decadência; (iii) a necessidade de declaração de nulidade do contrato, com a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do apelado em danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 16234557).

Pois bem.

O inciso III do art. 932 do CPC dispõe que o recurso não será conhecido quando inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consagrando o princípio da dialeticidade.

Sobre o tema, Araken de Assis ensina que a impugnação específica requer a "entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo alegados no recurso."

Trata-se de regra técnica e argumentativa tendente à objetividade do debate recursal, pois sem a apresentação de fundamentos específicos que ataquem os pontos centrais da sentença, torna-se genérico o recurso, incapaz de provocar o reexame do mérito.

(TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 0023139-23.2013.8.08.0035, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/11/2023)

No caso, a sentença julgou improcedentes os pedidos com fundamento, essencialmente, na comprovação da relação jurídica, refutando a tese de inexistência contratual deduzida na inicial.

Todavia, a apelante, nas razões recursais modifica a causa de pedir, passando a alegar vício de consentimento por falha no dever de informação (erro substancial), ao sustentar que acreditava contratar empréstimo comum, e não cartão RMC.

Ademais, insurge-se contra a aplicação da decadência, prejudicial de mérito nem sequer utilizada como fundamento da sentença.

Nesse cenário, não obstante a densidade e a profundidade dos argumentos apresentados na peça recursal, tais fundamentos não guardam relação com a motivação da sentença recorrida, pelo que deve ser reconhecida a ausência de impugnação específica, conforme exigido pelos incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com espeque no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do apelo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

No agravo, a agravante questiona a aplicabilidade do óbice de admissibilidade por dois fundamentos centrais: a nulidade por decisão surpresa e a ausência de oportunidade para saneamento.

Quanto ao argumento de violação ao princípio da não surpresa, insculpido no art. 10 do CPC, é pacífico o entendimento de que tal dispositivo não se aplica à verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal, como ocorre com a dialeticidade (incisos II e III do art. 1.010 CPC), que é requisito extrínseco de ordem pública, cuja análise compete ao julgador
ex officio
, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC.

O vício, a rigor, não se trata de "fundamento" novo trazido pelo juiz, senão da verificação do cumprimento de ônus processual que incumbia à própria parte recorrente desde a interposição do apelo.

O segundo argumento, atinente à ausência de intimação para saneamento do vício, também não se sustenta, na medida em que o parágrafo único do art. 932 do CPC impõe o dever de saneamento para vícios
formais
sanáveis, como a insuficiência do preparo ou o defeito de representação.

O vício constatado na decisão monocrática, contudo, não é meramente formal. A decisão agravada identificou (i) a
modificação da causa de pedir
em sede recursal e (ii) a
impugnação de fundamento (decadência) inexistente
na sentença.

Enfim, trata-se de inépcia da própria petição recursal, vício substancial que não pode ser "sanado" em 5 (cinco) dias, pois implicaria a reabertura de prazo para a parte refazer integralmente as razões, o que encontra óbice na preclusão consumativa.

Portanto, a lógica da agravante representa clara falha de subsunção, pois tenta enquadrar situação de vício insanável em hipótese normativa destinada a vícios meramente formais, ignorando a especificidade do óbice aplicado e a natureza do requisito de admissibilidade descumprido.

Por conseguinte, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.